Tribunal: STF
Processo: ARE 1265408
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em que se discute a constitucionalidade da lei municipal que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores em caráter emergencial. 
    Em um primeiro momento, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 612, cujo paradigma é o ARE-RG 658.026, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário porque o acórdão recorrido estaria em conformidade com o aludido paradigma (eDOC 30, pp. 3-10).
    Dessa decisão que inadmitiu o apelo extremo foi interposto novo agravo para o Supremo Tribunal Federal (eDOC 31, pp. 3-10), no qual se busca, novamente, discutir a forma de contratação de prestadores de serviços públicos no âmbito local.
    É o relatório. Decido. 
    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral, seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente